Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o prosseguimento do feito, trazendo como pano de fundo discussão referente ao cumprimento (ou não) da obrigação, de modo a justificar o pagamento de astreintes.
2. O debate nos autos demonstrou que o cumprimento da diligência, conforme determinado em sentença, se mostrou mais complexo do que o esperado, contudo, a executada demonstrou, desde o primeiro momento, interesse no cumprimento da ordem judicial. 2.1. Mesmo que a destempo, é indubitável que ocorreu o cumprimento da ordem judicial, havendo que se considerar a morosidade entre a comunicação dos diversos departamentos existentes para o cumprimento do ato.
3. Não estão presentes os requisitos para imposição de astreintes, previsto no art. 536, § 1o, do CPC, de sorte que houve o cumprimento da ordem judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Mantida.